Tribunal: TJBA
Processo: 0046450-37.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0046450-37.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VITORIA REGINA FERREIRA DE ALBUQUERQUE COELHO CASTRO e outros (4)

Advogado(s)
:
FABIO LUIS FARIAS SANTOS registrado(a) civilmente como FABIO LUIS FARIAS SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. INSURGÊNCIA APENAS CONTRA O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO. VALOR FIXADO NA ORIGEM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

No caso, a ação indenizatória foi movida pelos autores em decorrência do falecimento de
Flávio Teixeira de Castro
, servidor do Instituto Pedro Ribeiro de Administração – IPRAJ, que exercia a função de arquiteto e fiscal de obras. Os autores são descendentes e cônjuge do mencionado servidor.

2.

Consta da inicial que
o
de cujos
realizava diversos deslocamentos de carro pelo interior da Bahia, e em razão do excesso de viagens, no dia 20 de julho de 2005, sofreu acidente fatal, vindo a óbito por traumatismo craniano, deixando 03 filhos em idade escolar, e esposa em situação difícil, por ser arrimo de família.

3.
DO VALOR INDENIZATÓRIO.
Para o arbitramento de valor a título de dano moral o magistrado deve levar em conta a adequada
compensação ao ofendido, sendo que a natureza e extensão do dano são essenciais para a dosagem.

Também, deve o julgador estar atento à situação econômica das partes, para que o valor não seja ínfimo a ponto de caracterizar impunidade para o ofensor, nem demasiado, a ponto de causar enriquecimento sem causa para o ofendido.
A gravidade do dano e a finalidade da reparação também precisam ser observadas, em nome dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4.

Analisando detidamente os autos, entendo como razoável e adequado ao caso o valor fixado na sentença a título de dano moral, R$ 75.000,00 para cada autor, não procedendo a pretensão da Fazenda Pública para que seja reduzido para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada Apelado
.

5.
Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº.
0046450-37.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante o

ESTADO DA BAHIA
e
apelados
VITORIA REGINA FERREIRA DE ALBUQUERQUE COELHO CASTRO E OUTROS (4)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
ESTADO DA BAHIA
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema

Presidente

DES. CÁSSIO MIRANDA

Relator

Procurador(a) de Justiça

04